Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-43.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EMPRESA PÚBLICA. FRATURA NO DEDO DE TRANSEUNTE. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA.

I – Inexistindo prova de que o dano consistente em fratura no dedo da mão de transeunte decorreu de conduta atribuída à parte ré, qual seja, lançamento de objeto durante poda de vegetação em área pública, a improcedência dos pedidos de indenização é medida que se impõe.
II – Deu-se provimento aos recursos.